Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-12.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009188-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (AGRAVANTE), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (AGRAVADO), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE PERÍODO DE BLINDAGEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNICA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA VEDAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE BENS ESSENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, na qual o Juiz singular postergou a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem para após a manifestação do Administrador Judicial e a oitiva do Ministério Público e manteve, provisoriamente, a vedação de medidas constritivas sobre bens anteriormente reconhecidos como essenciais às atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se a decisão impugnada tem conteúdo decisório apto a justificar a interposição de Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se é possível manter provisoriamente a vedação de medidas constritivas sobre bens essenciais enquanto pendente de apreciação o pedido de prorrogação do
stay period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há interesse recursal, pois, a decisão recorrida tem conteúdo decisório, uma vez que, embora o Juiz singular tenha postergado a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem, manteve provisoriamente a vedação de medidas constritivas sobre bens reconhecidos como essenciais, produzindo efeitos concretos na esfera jurídica do credor.

4. A análise acerca do encerramento do
stay period
não pode ser realizada pelo Tribunal quando a matéria ainda não foi apreciada pelo Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

5. A determinação de prévia manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público antes da deliberação sobre a prorrogação do período de suspensão observa o procedimento legal aplicável à recuperação judicial.

6. A manutenção provisória da proteção dos bens essenciais se revela compatível com o princípio da preservação da empresa e com a necessidade de resguardar a efetividade do processo recuperacional até decisão definitiva sobre o pedido
pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que, ainda que provisoriamente, imponha restrições capazes de afetar direitos das partes. 2. A manutenção provisória da proteção de bens essenciais atende ao princípio da preservação da empresa e à regular condução da recuperação judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º e 47; CPC, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.683.603/AL, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no CC 211.604/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1005317-79.2025.8.11.0041, requerida por
Sergio Lopes Sandim Ltda. e outras
.

O Juiz singular, além de outras deliberações, postergou a análise do pedido de prorrogação do período de blindagem para após a manifestação do Administrador Judicial e a oitiva do Ministério Público e manteve, provisoriamente, a vedação de medidas constritivas sobre bens anteriormente reconhecidos como essenciais às atividades empresariais.

A Agravante sustenta que o período de suspensão de 360 (trezentos e sessenta) dias encerrou em 11/02/2026, razão pela qual a manutenção da vedação configura prorrogação ilegal do período de blindagem.

Sustenta, ainda, que seu crédito tem natureza extraconcursal, por estar garantido por alienação fiduciária, de modo que, findo o prazo de blindagem, restabelecem automaticamente as prerrogativas dominiais do credor fiduciário.

Por fim, aponta que não houve comprovação efetiva da essencialidade dos bens e impossibilidade de afastamento da cláusula de vencimento antecipado no âmbito da recuperação judicial.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o encerramento do
stay period
em 11/02/2026, declarada a impossibilidade de manutenção da vedação de medidas constritivas após esse prazo, e assegurado ao Agravante o exercício pleno de suas prerrogativas como credor fiduciário extraconcursal.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 366048386).

Contraminuta juntada no Id. 357358371, na qual os Recorridos suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso e, no mérito, requer o
desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, o desprovimento (Id. 274756397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento por meio do qual pretende a reforma da decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial formulado pelas empresas
S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda.

O Grupo Novo Tempo Serviços, formado pelas empresas S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda., formulou pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 13/03/2025, ocasião em que foi determinada a suspensão de todas as Ações e Execuções contra os devedores pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005 (Id. 186660317).

Posteriormente, no Id. 187600868, o Julgador singular corrigiu o termo inicial do período de blindagem, fixando-o em 11/02/2025, data correspondente ao protocolo da petição inicial.

Em 12/08/2025, o Juiz singular acolheu o pedido das Recuperandas e prorrogou o período de suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados do dia seguinte ao término do
stay period
originalmente deferido (Id. 203884243).

Apresentado o Plano de Recuperação Judicial, foram opostas objeções por credores.

Sobreveio a decisão agravada (Id. 222010478), por meio da qual o Julgador singular convocou a Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial.

Na mesma decisão, determinou a intimação do Administrador Judicial para se manifestar sobre o pedido de prorrogação do
stay period
, com posterior oitiva do Ministério Público, e manteve vedada a constrição judicial ou extrajudicial, como arresto, penhora, sequestro ou busca e apreensão, sobre os bens já declarados essenciais, até o seu pronunciamento acerca do pedido pendente.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Sustenta que o prazo máximo do
stay period
já se encerrou em 11/02/2026, e não pode o Julgador instituir segunda prorrogação do período de blindagem, em razão da falta previsão legal.

Assegura que, figura como credor fiduciário extraconcursal, por essa razão tem direito ao imediato exercício de suas prerrogativas dominiais sobre os bens dados em garantia.

Defende a impossibilidade de manutenção da vedação de constrições após o exaurimento do prazo máximo do período de suspensão.

Desde logo, convém esclarecer que a decisão agravada não tratou da concessão da gratuidade da justiça, tampouco do afastamento da cláusula de vencimento antecipado. Conforme já exposto, o Juiz singular se limitou
a convocar a Assembleia Geral de Credores e a postergar a análise do pedido de prorrogação do
stay period
. Desse modo, o exame do Recurso se restringe às insurgências relacionadas a essa matéria.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se analisar as questões de admissibilidade suscitadas pelas Agravadas em contraminuta.

As Agravadas sustentam, em preliminar, que a decisão impugnada não tem conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, aproximando-se de despacho de mero expediente, na forma do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Argumentam que o Julgador singular não apreciou o mérito do pedido de prorrogação, limitando-se a postergar sua análise para momento posterior.

De fato, o Juiz singular não deliberou de forma definitiva sobre a pretensão. Contudo, ao assim proceder, não se restringiu à prática de ato de mero expediente, pois também determinou que, até a apreciação da matéria, permanecesse vedada a adoção de qualquer medida constritiva judicial ou extrajudicial sobre os bens declarados essenciais.

Esse comando, ainda que provisório, tem potencial para repercutir na esfera de direitos do credor fiduciário, ao impedir, por ora, a adoção de medidas relacionadas aos bens objeto da garantia. Assim, estão presentes o interesse recursal e o conteúdo decisório necessários à admissibilidade do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte
. (STJ - AgInt no AREsp: 1683603/AL, j. 13/06/2022, T4 - Quarta Turma, DJe 29/06/2022).

Desse modo, está caracterizado o interesse recursal da Agravante, o que autoriza o conhecimento do Agravo de Instrumento.
Rejeito a preliminar
.

Reconhecida a admissibilidade, é necessário precisar, com exatidão, o âmbito do que pode ser examinado por esta instância.

O inconformismo central do Agravante se funda na tese de que o prazo máximo do
stay period
se encerrou em 11/02/2026 e que, a partir dessa data, cessaram automaticamente os efeitos da blindagem patrimonial, de modo que a decisão agravada teria instituído, na prática, nova prorrogação indireta, sem amparo legal.

No entanto, essa questão, o encerramento ou não do período de blindagem não foi apreciada pelo Juiz singular. O Julgador de origem não se pronunciou sobre o exaurimento do prazo; pelo contrário, reservou sua análise para momento posterior, após a manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público.

Enfrentar essa matéria diretamente nesta sede configura supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que impede o seu conhecimento neste Tribunal.

A propósito:
a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724/SP, Relator.: Ministro Raul Araújo, j. 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 13/09/2024).

Dessa forma, a questão em relação ao encerramento do período de blindagem não pode ser declarada por este Tribunal.

No que se refere ao acerto da decisão agravada, não há motivo para reforma, pois o Juiz singular, antes de analisar o pedido de prorrogação do
stay period
, determinou a prévia manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público, providência compatível com o procedimento previsto na Lei n. 11.101/2005.

Ao assim proceder, manteve, de forma provisória, a proteção dos bens anteriormente reconhecidos como essenciais às atividades das Recuperandas, medida que se mostra alinhada ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, a manutenção dessa proteção provisória está alinhada ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha:
durante o stay period, o Juízo da recuperação judicial mantém a competência para deliberar sobre medidas constritivas, mesmo em relação a créditos extraconcursais, quando o bem é considerado essencial à atividade empresarial
. (STJ - AgInt no CC: 00000000000000211604/MT, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, j. 13/08/2025, S2 - Segunda Seção, DJEN 18/08/2025).

Além disso, a autorização para retomada imediata de medidas constritivas, antes mesmo da apreciação do pedido de prorrogação, pode comprometer o regular andamento do processo recuperacional. Por essa razão, mostra-se adequada a cautela adotada pelo Juiz singualr ao preservar a situação existente até a obtenção dos subsídios necessários para decidir a questão.

Quanto à alegação de falta de comprovação da essencialidade dos bens, também não assiste razão ao Agravante. Verifica-se que essa condição foi reconhecida em decisão anterior, que não constitui objeto deste Recurso. Eventual revisão dessa conclusão depende da impugnação oportuna da decisão que a estabeleceu.

Por fim, o Agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da manutenção temporária da medida, tampouco indicou risco efetivo de deterioração ou desvalorização dos bens.

Nessas circunstâncias, a decisão agravada não merece reparo, por esse motivo deve ser mantida a vedação provisória às medidas constritivas até que o Juiz singular delibere sobre o pedido de prorrogação do
stay period
. Eventual inconformismo com essa futura decisão poderá ser submetido à apreciação deste Tribunal por meio do Recurso cabível.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026